Tribunal: TJPA
Processo: 0809771-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809771-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CALILO JORGE KZAM

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DÃO AMPARO A INEXISTÊNCIA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1 - Embora o novo CPC estabeleça a presunção de verdade da declaração de insuficiência apresentada pela parte - pois determina só possa o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º) - esse diploma não dispensou o atendimento de determinados pressupostos, ou seja, mesmo em face da declarada presunção, cabe ao juiz avaliar se o requerente do benefício é pessoa "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios"

2 -
Na hipótese dos autos, circunstâncias afastam as evidências de hipossuficiência da parte, na medida em que o objeto da demanda principal é a anulação de multas por infração de transito e licenciamento de veículo automotor da marca
BMW avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com blindagem no valor aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e IPVA anual (em 2014) de R$ 5.981,35 (cinco mil e novecentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos).

3 - Ainda que se argumente que o veículo tenha sido adquirido por doações ou loterias, se o agravante tem condições financeiras para custear, anualmente, o IPVA do veículo na referida quantia, não há como concluir que não tenha condições de suportar as despesas processuais.

4
- Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº

0809771-41.2019.8.14.0000
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
CALILO JORGE KZAM,
nos autos de Ação Ordinária de Nulidade de Multa de Transito proposta contra a
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA,
em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando, por conseguinte, o recolhimento das despesas processuais, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015 c/c art. 321 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o autor/agravante sustenta ser proprietário do veículo de marca BMW, modelo 320l, placa FCK-0010, e ao tentar realizar o pagamento do respectivo licenciamento anual, foi impedido em razão de haver multas de trânsito pendentes de pagamento.

A este respeito, sustentou a nulidade das referidas, ante a ausência de previa notificação, em afronta aos direitos constitucionais a contraditório e ampla defesa, intrínsecos ao devido processo legal.

Em análise sumária, o juízo concedeu a tutela antecipada para determinar o recolhimento do IPVA e demais taxas de licenciamento sem a cobrança das multas por infrações. Na ocasião, foi concedida assistência judiciária gratuita ao requerente.

Contudo, após a apresentação de impugnação à justiça gratuita afirmando que o interessado possui capacidade econômica uma vez que o veículo em questão trata-se de um modelo BMW avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com blindagem no valor aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e IPVA anual (em 2014) de R$ 5.981,35 (cinco mil e novecentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), o benefício de assistência gratuita foi revogado (ID. 2448164).

Desta feita, insurgem as razões de Agravo que o raciocínio do juízo
a quo
se mostra equivocado, uma vez que pela conclusão, todo proprietário de carro importado seria rico, sem levar em conta que o veículo poderia ter sido adquirido por doações ou loterias de sorte.

Assim, uma vez que o agravante é estudante universitário, não haveria lastro fático que justificasse a incompatibilidade do valor do veículo, ao benefício da justiça gratuita.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi a tutela requerida ante a ausência de seus requisitos legais.

Opostos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, os aclaratórios, igualmente, restaram inacolhidos.

Apresentadas contrarrazões (ID. 2707065), o DETRAN refutou as alegações tecidas, pugnando a manutenção da decisão agravada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. (ID. 5505089)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Ante o julgamento do mérito recursal dou por prejudicada a análise do agravo interno.

Cumpre assinalar que a concessão do benefício da gratuidade judiciária encontra amparo na Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, verbis:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Por sua vez, o Novo Código de Processo Civil trouxe o assunto disposto em seu art. 99, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Os comandos normativos autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma faz
jus
à assistência pretendida.

É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

No caso em tela, d
as informações, constantes nos autos do processo de 1º grau, demonstram que o agravante é proprietário de veículo automotor importado e de alto custo, de nome BMW 3201 3B11, cujo IPVA alcança a quantia de R$ 5.981,35 (cinco mil e novecentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), conforme se vê do documento anexado aos autos sob ID. 2448155 – Pág. 4.

Portanto, entendo que, ainda que se argumente que
o veículo tenha sido adquirido por doações ou loterias,
se o agravante tem condições financeiras para custear, anualmente, o IPVA do veículo na referida quantia, não há como concluir que não tenha condições de suportar as despesas processuais.

Desta feita, considerando que o instituto foi criado para beneficiar pessoas que realmente não tem condições de arcar com as custas de um processo judicial, colocando os hipossuficientes em condições igualitárias aos demais cidadãos em matéria de amplo acesso à justiça, coaduno ao juízo de piso, devendo ser mantido o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021